Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. REVELIA. ALEGAÇÃO. PRECLUSÃO. DÉBITO. CONTA DE ÁGUA. DESLIGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIETÁRIO. IMOBILIÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso" ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual, que é rechaçada pela jurisprudência.
3. Aquele que, por ato ilícito (CC, arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
4. O débito decorrente do serviço de fornecimento de água é de natureza pessoal e não caracteriza obrigação propter rem. Precedente desta Turma.
5. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos: a) conduta humana dolosa ou culposa; b) nexo de causalidade e; c) dano.
6. O Decreto Distrital no 26.590/2006, que regulamenta a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal, dispõe, expressamente, que cabe ao consumidor requerer a suspensão do fornecimento de água, condicionado à leitura do hidrômetro: “O consumidor poderá requerer, por motivo de mudança ou ausência prolongada, a suspensão do fornecimento de água, ficando a CAESB obrigada a executá-la no prazo de até 5 (cinco) dias, quando fará também, a leitura do hidrômetro, para faturamento e emissão de conta/fatura final.”
7. A proprietária do imóvel e a imobiliária que celebraram contrato de locação não são responsáveis por falhas no encerramento de conta de água formulada por inquilino junto à companhia de abastecimento de água, por ausência de nexo de causalidade.
8. Recurso conhecido e não provido.